Tribunal: TJPA
Processo: 0848642-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848642-08.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AFRANIO DE OLIVEIRA BARBOSA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD.
DEMISSÃO.
PRELIMINARES DE NULIDADE E DA PERDA DE OBJETO
.
REJEITADAS.
MÉRITO.
NÃO CONSTATAÇÃO DE
NULIDADE DO DESPACHO DE INDICIAÇÃO. REGULARIDADE DO PAD. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E PENAL.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação interposta contra sentença que
julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da pena de demissão imposta ao autor, em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar PAD n°
34.2017.30000236-6
– continuidade do
PAD
nº
2.728/2018
, determinando sua imediata reintegração ao cargo de “Fiscal de Receitas Estaduais” ou equivalente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, se há nulidade decorrente do aditamento da petição inicial após a contestação; (ii) se há perda de objeto da ação em razão da conclusão do PAD e; (iii) estabelecer se o despacho de indiciação e a atuação da comissão processante no PAD configuraram parcialidade apta a ensejar a nulidade da demissão aplicada ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-Preliminar de nulidade
. No aditamento da inicial,
o Apelado apenas reitera os fundamentos da inicial, além de informar fato superveniente ao ajuizamento da ação, qual seja, a conclusão do PAD e, requerer o prosseguimento do feito, não se vislumbrando a nulidade apontada pelo Apelante, diante da disposição do art. 493 do CPC/15.
Preliminar rejeitada.

4-
Preliminar de Perda do Objeto.
A conclusão de um Processo Administrativo Disciplinar – PAD não causa, necessariamente, a perda de objeto da ação, quando se se pretende a anulação do procedimento, uma vez que o encerramento do procedimento disciplinar com aplicação de penalidade gera interesse processual, pois o servidor atingido tem o direito de discutir vícios e a legalidade do ato perante o Poder Judiciária.
Preliminar rejeitada.

5-
Mérito.
A teor da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça
“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

6-Após a conclusão efetivada pela primeira comissão processante constituída, a Procuradoria Geral do Estado-PGE recomendou a declaração de nulidade parcial do PAD, a partir do relatório, para a complementação da instrução processual, com a designação de nova Comissão, a fim de apurar devidamente os fatos, dando regular sequência ao processo disciplinar.

7-Referido parecer da PGE, que entendeu a necessidade de prosseguimento da fase instrutória, fora acolhido pelo Governador do Estado, que declarou a nulidade parcial do processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 2.728, publicada em 26.11.2018 (Id 81980186 - Pág. 8).

8-Após ser designada nova Comissão, deu-se sequência à fase de instrução e novas diligências instrutórias foram envidadas, culminando com o indiciamento do servidor, sendo este o ponto sobre o qual se funda a sentença, uma vez que o Juízo entendeu que a alegação de violação da imparcialidade da Comissão Processante do PAD restou comprovada.

9-Não se vislumbra tenha havido nulidade em referido despacho de indiciamento, sendo cediço que a indiciação constitui o último ato da instrução, em que deve haver a descrição pormenorizada dos fatos e dos ilícitos imputados ao investigado, concluindo pelo indiciamento do servidor, o que não constitui condenação antecipada, mas, ao contrário, possibilita o exercício da defesa sendo este o firme entendimento do STJ.

10-Ainda consoante entendimento pacífico do STJ, “
Em processo administrativo disciplinar, só se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, (...).
” (STJ - AgInt no MS: 23865 RJ 2017/0287785-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

11-No presente caso, constata-se que após o indiciamento do servidor, foi apresentada a defesa pelo Apelado e, somente após esta, fora apresentado o relatório conclusivo em que se pode observar que foram analisadas as teses da defesa, não tendo o Apelado logrado êxito em comprovar o prejuízo ao direito de defesa necessário ao reconhecimento de nulidade no processo administrativo.

12-Em referido
Relatório Conclusivo do PAD, verifica-se que a Comissão expõe sobre o atendimento das recomendações da PGE por ocasião da nulidade parcial do PAD
a partir do relatório exarado pela
primeira comissão, p
ara a complementação da instrução processual.

13-Não se pode olvidar que o relatório não vincula o julgamento da autoridade competente, a qual poderá apresentar conclusão diversa daquela apresentada pela Comissão Processante.

14-
No que concerne ao alegado
vício de citação e de intimação após o relatório antes do encaminhamento dos autos para a decisão da autoridade superior, verifica-se que tal exigência não consta das Leis Estaduais nº 5.810/1990 e nº 8.972/2020.

15- Importa registrar que as esferas Administrativa e Penal são independentes, sendo necessário o reconhecimento da ausência de materialidade ou autoria na esfera penal para que a decisão penal gere reflexos na esfera Administrativa, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que no processo criminal (0013191-07.2017.8.14.0017) em questão, houve a absolvição por insuficiência de provas.

16-Desta forma, considerando a não comprovação de parcialidade da Comissão Processante do PAD e que a indiciação seguiu-se à instrução, dentro dos ditames da legislação de regência à época de sua instauração, bem como, diante da não demonstração de
eventual prejuízo ao Apelado,
impõe-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO

17-
Recurso provido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; Lei Estadual nº 5.810/1990

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Súm. 665; STJ, AgInt no AgInt no REsp: 1840161 RS 2019/0288080-5, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, J. 11/12/2023, SEGUNDA TURMA, Pub. DJe 18/12/2023; STJ, AgInt no MS: 27935 DF 2021/0225318-1, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, J. 02/09/2024, PRIMEIRA SEÇÃO, Pub. 05/09/2024; STJ - MS: 15484 DF 2010/0124140-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 25/03/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Pub. 31/03/2015; STJ - MS: 16101 DF 2011/0020300-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 13/05/2015, PRIMEIRA SEÇÃO, Pub. 30/09/2015; STJ, AgInt no MS: 23865 RJ 2017/0287785-7, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, J. 15/02/2022, PRIMEIRA SEÇÃO, Pub. 21/02/2022; STJ, AR: 5802 GO 2016/0100993-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, J. 10/02/2021, PRIMEIRA SEÇÃO, Pub 06/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 de junho de 2026. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0848642-08.2022.8.14.0301
-PJE
) interposta por
ESTADO DO PARÁ

contra
AFRÂNIO DE OLIVEIRA BARBOSA NETO
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém – PA, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA
ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Diante das razões expostas, ratifico a tutela de urgência (ID 94166910) e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para declarar a nulidade da pena de demissão imposta ao autor, em decorrência do PAD n° 34.2017.30000236-6 – continuidade do PAD n° 2.728/2018 –, determinando sua imediata reintegração ao cargo de “Fiscal de Receitas Estaduais” ou equivalente.

Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP.

Custas pelo Réu, isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3°, I e II, e §6°-A, do CPC.

Transitado em julgado, arquive-se.
(...)”

Opostos Embargos de Declaração pelo ora Apelado, a sentença restou assim integrada:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de dano moral, para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor a importância de R$20.000,00 vinte mil reais, conforme fundamentação. Do mesmo modo, julgo procedente o pedido de dano material, condenando o réu ao pagamento da remuneração e vantagens que deixou de receber quando do seu afastamento do cargo até a sua efetiva reintegração. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Sobre os valores retroativos, devem ser acrescidos de juros e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, o Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a Taxa Selic, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Mantida a sentença nos demais termos. (...)”

Em razões recursais, o Estado Apelante suscita nulidade decorrente da alteração da causa de pedir, em razão da supressão da anuência do réu e do contraditório prévio, aduzindo que após a apresentação de contestação, o Apelado aditou a inicial alterando substancialmente a causa de pedir, a qual somente seria viável sem a anuência do réu até sua citação.

Suscita a perda de objeto do processo diante da conclusão do Processo Administrativo Disciplinar.

No mérito, alega que questão afeta à parcialidade da comissão já havia sido suscitada durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, tendo o parecer da PGE-PA opinado pela ausência de pré julgamento pela Comissão processante no Termo de Instrução e Indiciamento, entendendo que apenas houve a indicação de possível penalidade a ser aplicada, parecer este que fora acompanhado pela autoridade julgadora.

Aduz que a decisão atacada partiu do pressuposto de que se tratava de decisão em sindicância administrativa, inclusive quando elencou os artigos 104, 105, 110, 113, 115 e 118, da Lei Estadual nº 8.972/2020 e, ao dispor que a fase de sindicância administrativa não detém natureza punitiva.

Defende que, na realidade, tratava-se do despacho de indiciação em sede de
Processo Administrativo Disciplinar
- PAD, onde a conduta deve ser descrita, inclusive de modo a viabilizar o exercício do direito de defesa do indiciado.

Ressalta que o procedimento em questão foi instaurado em 2017, muito antes da edição da Lei nº 8.972/2020.

Assevera que longe de emitir juízo de valor, o termo de indicação, colimado de nulo, ainda que de maneira provisória, pela decisão impugnada, descreveu o fato apurado e apontou as provas obtidas, de modo a permitir que ele pudesse exercer seu sagrado direito de defesa.

Afirma n
o que tange à alegada nulidade do ato citatório, que a defesa foi apresentada, por advogada constituída nos autos administrativos, que é a mesma que atua neste processo judicial, pelo que não se pode cogitar de nulidade se não houve prejuízo.

Sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a impossibilidade de revisão por parte do Judiciário do mérito administrativo, além de discorrer sobre a gravidade dos fatos que ensejaram a demissão do Apelado.

Ao final requer o conhecimento e provimento do apelo com a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, aduzindo que
o fato que originou a abertura do Processo Administrativo Disciplinar - PAD foi apreciado na esfera criminal, tendo o Ministério Público se manifestado pela absolvição do apelado que foi acatado pelo juízo, estando o processo arquivado atualmente.

Alega que o
conjunto probatório que emerge dos autos do PAD não apresentou prova inequívoca que comprovasse que o apelado tenha praticado o ato ilícito que lhe é imputado.

Defende que não houve a intimação sobre o encerramento da instrução processual, para que o acusado pudesse apresentar as suas alegações finais, conforme preconiza o artigo 117 da Lei 8.972 de 13 de janeiro de 2020.

Sustenta, em síntese, que e
m sede de relatório conclusivo às fls. 458, a 2ª Comissão Processante aduz que não trouxeram fatos novos além dos já abordados nesta indiciação, não havendo novos elementos capazes de modificar o relatório conclusivo da primeira comissão processante, e sim, houve uma reanalise de nova comissão sobre os mesmos fatos e provas colhidas.

Argumenta que em relação aos valores encontrados com o servidor no momento de sua prisão, existem dúvidas pelas comissões, diante de contradições nos depoimentos prestados às duas comissões de PAD, o que só reforça que a houve dúvidas, e incertezas na colheita de provas, razão pela qual ausência de prova robusta e cabal não poderia ter levado à segunda comissão processante a conclusão pela pena de demissão do servidor, sob a violação do princípio
in dúbio pro reo
.

Aduz que não poderia a comissão processante ter a convicção de que o servidor recebeu R$500,00 (quinhentos reais) de propina com base na afirmação de ter encontrado referido valor separado no bolso do servidor, pois o que se mostrou comprovado foi a entrega do valor de R$ 2.669,00, já que não se comprovou que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) foi entregue separadamente a autoridade policial, conforme se comprova no auto de apresentação e apreensão às fls 41 através do Policial Milita Sr. Edivaldo Pereira dos Santos

Alega o não cabimento do efeito suspensivo, a ausência de nulidade no processo, a não configuração da perda de objeto.

Ausência de vício insanável na primeira comissão de PAD para ensejar sua reabertura, não sendo a ausência de provas para a condenação de servidor investigado nulidade insanável.

Ao final, requer o conhecimento e não provimento do apelo com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

Em parecer o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação (Id 24370942).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No caso concreto, insurge-se o Estado contra sentença que
julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da pena de demissão imposta ao autor, em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 34.2017.30000236-6 – continuidade do PAD n° 2.728/2018 –, determinando sua imediata reintegração ao cargo de “Fiscal de Receitas Estaduais” ou equivalente.

A questão consiste em definir, preliminarmente, se há nulidade decorrente do aditamento da petição inicial após a contestação e se há perda de objeto em razão da conclusão do PAD, bem como, em estabelecer se o despacho de indiciação e a atuação da comissão processante no PAD configuraram parcialidade apta a ensejar a nulidade da demissão aplicada ao servidor.

PRELIMINAR DE NULIDADE

De início, em relação à nulidade suscitada, observa-se que no aditamento da inicial
, o Apelado apenas reitera os fundamentos da inicial, além de informar fato superveniente ao ajuizamento da ação, qual seja, a conclusão do PAD e, requerer o prosseguimento do feito, não se vislumbrando, nesta análise sumária, a nulidade apontada pelo Apelante, diante da disposição do art. 493 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade
suscitada.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA AÇÃO

Em relação à alegada perda do objeto da presente ação em razão da conclusão do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, tem-se que a conclusão do procedimento disciplinar não causa, necessariamente, a perda de objeto da ação, quando se pretende a anulação do procedimento, uma vez que o encerramento do procedimento disciplinar com aplicação de penalidade gera interesse processual, pois o servidor atingido tem o direito de discutir vícios e a legalidade do ato perante o Poder Judiciário.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado do STJ abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 117, IX, DA LEI 8 .112/90 E ART. 9º, VII E VIII, DA LEI 8.429/92 C/C ART. 132, IV E XIII, DA LEI 8 .112/90. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO DA AGRAVADA POR INCORRER EM INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE, AO ANULAR A PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA ANTERIORMENTE, LIMITA-SE A DAR CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE RECONSIDERADA POR ESTA RELATORIA
. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO ILÍCITO PENAL E POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . (...)

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1840161 RS 2019/0288080-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023 – grifo nosso)

Assim,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

De início, tem-se que a teor da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça
“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
PAD. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO
. SÚMULA 665/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. SÚMULA 650/STJ. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se de mandado de segurança em que a parte impetrante pretende o reconhecimento da ilegalidade da pena de cassação de sua aposentadoria (Portaria GM/MS 1 .167, de 8/6/2021), sob o argumento de que não houve a comprovação da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que a autoridade coatora teria se baseado em prova obtida em inquérito policial no qual não havia sido constatada a sua participação. 2. Como bem observado na decisão agravada, a comissão disciplinar, após minucioso trabalho investigativo, concluiu que o impetrante havia incorrido nas condutas descritas nos arts. 117, IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública), e 132, IV e X (improbidade administrativa e lesão aos cofres públicos), da Lei 8 .112/1990. 3.
Segundo entendimento desta Corte, é vedado ao Judiciário analisar o mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o exame judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato
. 4. Confira-se o disposto no enunciado da Súmula 665/STJ: "
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
".5. No presente caso, não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de demissão (cassação de aposentadoria) foi aplicada considerando a gravidade dos fatos apurados.6 . Não houve nenhum ato ilegal praticado pelo administrador público que havia efetuado a adequação dos fatos ao tipo sancionador previsto na lei, cabendo destacar que, na aplicação da penalidade, não há falar em discricionariedade quando a legislação de regência indica a sanção específica para determinada hipótese, como ocorreu no presente caso. Aplicação do disposto na Súmula 650/STJ.7. O entendimento desta Corte é firme no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria de servidor em razão da constatação da prática de infração disciplinar apenada com demissão durante o exercício da função pública .8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS: 27935 DF 2021/0225318-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2024 – grifo nosso)

Constata-se que o PAD, objeto da ação, iniciou-se anteriormente à sanção da Lei Estadual nº 8.972/2020, cumprindo registrar que, após a conclusão efetivada pela primeira comissão processante constituída, a Procuradoria Geral do Estado-PGE recomendou a declaração de nulidade
parcial
do PAD, a partir do relatório, para a complementação da instrução processual, com a designação de nova Comissão, a fim de apurar devidamente os fatos, dando regular sequência ao processo disciplinar.

Referido parecer da PGE, que entendeu a necessidade de prosseguimento da fase instrutória, fora acolhido pelo Governador do Estado, que declarou a nulidade parcial do processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 2.728, publicada em 26.11.2018.

Verifica-se que após ser designada nova Comissão, deu-se sequência à fase de instrução e novas diligências instrutórias foram envidadas, culminando com o indiciamento do servidor.

Não se vislumbra tenha havido nulidade em referido despacho de indiciamento, sendo cediço que a indiciação constitui o último ato da instrução, em que deve haver a descrição pormenorizada dos fatos e dos ilícitos imputados ao investigado, concluindo pelo indiciamento do servidor, o que não constitui condenação antecipada, mas, ao contrário, possibilita o exercício da defesa sendo este o firme entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANALISTA AMBIENTAL DO IBAMA. PENA DE DEMISSÃO. OPERAÇÃO EUTERPE. ART. 117, IX E XII, 132, IV E XIII, DA LEI 8.112/1990. TERMO DE INDICIAMENTO. DESCRIÇÃO PRECISA E CLARA DAS IRREGULARIDADES APURADAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 161 DA LEI 8.112/1990. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DIREITO DE PETIÇÃO E DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, ex-Analista Ambiental do IBAMA, a concessão da segurança para anular a portaria demissória, diante da inexistência de imparcialidade da comissão processante do PAD e de a violação dos princípios do juízo natural, do contraditório, da ampla defesa e do direito de petição. 2.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que o termo de indiciamento deve conter a descrição pormenorizada dos fatos, de forma a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do art. 161 da Lei 8.112/1990. 3. Da leitura atenta do Termo de Indiciamento, observa-se que houve a descrição precisa e clara das irregularidades imputadas, no sentido de que, em conjunto com outros servidores, usou do cargo para impor exigência financeiras a terceiros, transformando as atribuições de seu cargo em instrumento de coação, restando, portanto, evidenciada a observância ao disposto no art. 161 da Lei 8.112/1990, principalmente quando a descrição detalhada das condutas imputadas ao impetrante não obstaculizou o pleno exercício do direito de defesa pelo impetrante.
4. O reconhecimento de eventual nulidade no processo administrativo exige a comprovação do prejuízo ao direito da defesa, por força do princípio pas de nullité sans grief, o que não evidenciada na espécie, porquanto
as alegações no sentido de que o termo de indiciamento, ao descrever de forma pormenorizada dos fatos, teria ensejado uma condenação antecipada, e de falta de imparcialidade da comissão processante do PAD, são destituídas de elementos de prova, demonstrando apenas a discordância do impetrante com a sua indiciação e condenação
. 5. Acompanhado de procurador constituído, o impetrante teve acesso aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas e contraprovas pertinentes, bem como, oportunamente, ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao contraditório e à ampla defesa e ao direito de petição. 6. Não há que se falar em violação do princípio do juiz natural, posto que a Comissão Processante do PAD, ao elaborar o relatório final do PAD, não tem o condão de julgar as questões suscitadas pelos acusados, mas tão somente realizar um resumo das peças principais e mencionar as provas em que se baseou para formar a sua convicção, concluindo pela inocência ou responsabilidade do servidor (art. 165, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 8.112/1990), tudo a fim de subsidiar a decisão da autoridade julgadora competente. 7. Segurança denegada.

(STJ - MS: 15484 DF 2010/0124140-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/03/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2015 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 43, VII, IX E XLVIII, DA LEI 4.878/1965.
NULIDADE DO DESPACHO DE INDICIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. OBSERVÂNCIA DO ART. 161 DA LEI 8.112/1990. NULIDADE PARCIAL DO PAD. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE
. ART. 169 DA LEI 8.112/1990. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR A PRÁTICA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, ex-Agente da Polícia Federal do Quadro de Pessoal do Departamento da Polícia Federal do Ministério da Justiça, a concessão da segurança para anular o ato coator que lhe impôs a pena de demissão, em razão da prática de infrações disciplinares tipificadas nos incisos VII ("manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço"), IX ("receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão das atribuições que exerce") e XLVIII ("prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial") do art. 43 da Lei 4.878/1965, diante da ocorrência de cerceamento do direito de defesa frente ao condão genérico do Despacho de instrução e indiciação, a indevida reabertura do PAD, diante da nulidade absoluta reconhecida administrativamente, caso em que deveria ser determinada a instauração de novo PAD e à ausência de provas aptas a ensejarem o decreto demissório. 2. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de por ocasião do indiciamento é necessária a descrição detalhada dos fatos atribuídos à conduta do investigado e das possíveis infrações disciplinares por ele praticadas e respectivas provas, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. Precedentes. 3.
O 2º Despacho de Instrução e Indiciação não padece de nulidade, porquanto especificou minuciosa e detalhadamente os fatos imputados ao impetrante, bem como as respectivas provas que amparam tal conclusão
, atendendo as exigências formais do art. 161 da Lei 8.112/1990, pelo qual "tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas". 4. O reconhecimento do vício a que padecia o primeiro Despacho de Instrução e Indiciação, relativo à ausência de fundamentação e especificação dos fatos e das respectivas provas, não se caracteriza como vício insanável apto a ensejar o reconhecimento da nulidade total do PAD desde o seu nascedouro, com a instauração de novo PAD, desprezando-se todos os atos anteriores, e a designação de nova Comissão, isto porque a declaração de nulidade do PAD pode ser parcial, hipótese em que a autoridade competente anulará o processo a partir de certo momento, determinando-se o refazimento dos atos anulados e o aproveitamento dos atos anteriores que não foram atingidos pelo vício insanável. 5. Não há que ser falar, no caso concreto, de nulidade da repetição do membro da Comissão processante, tendo em vista não ter havido qualquer imputação ou mácula à conduta do referido servidor durante a primeira instrução, a qual foi anulada por falha no indiciamento e ausência de abertura de vista aos indiciados, deixando, desse modo, o impetrante de arguir qualquer nulidade em razão da repetição do referido membro da CPAD, conforme se observa das defesas administrativas acostadas aos autos. 6. O conjunto probatório produzido no PAD foi mais que suficiente para comprovar a prática do fato imputado ao impetrante, consistente na exigência de vantagem pecuniária indevida na ordem de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da sociedade empresária INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES MINERVA, a fim de não divulgar informações relativas a operação policial, logrando receber parte da propina, na ordem de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), contudo sendo impedido de obter a última parcela de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) tendo em vista a intervenção policial, tudo conforme se observa dos depoimentos harmônicos acostados aos autos, que não deixam dúvida da prática delitiva. 7. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a condenação do impetrante à pena privativa de liberdade em razão da prática do crime de concussão (art. 316 do CP), relativo à exigência de vantagem indevida, valendo-se do cargo público de Agente da Polícia Federal, para não veicular na imprensa publicidade negativa da diligência da Polícia Federal nas dependências da empresa Indústria e Comércio de Carnes Minerva para apurar suposto crime ambiental, fatos estes também objeto do PAD em questão, bem como à pena de perda do cargo público, na forma do art. 92, I, a, do Código Penal. 8. Segurança denegada.

(STJ - MS: 16101 DF 2011/0020300-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/09/2015 – grifo nosso)

Ainda consoante entendimento pacífico do STJ, “
Em processo administrativo disciplinar, só se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief.
” (STJ - AgInt no MS: 23865 RJ 2017/0287785-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

No presente caso, constata-se que após o indiciamento do servidor, foi apresentada a defesa pelo Apelado e, somente após esta, fora apresentado o relatório conclusivo em que se pode observar que foram analisadas as teses da defesa, não tendo o Apelado logrado êxito em comprovar o prejuízo ao direito de defesa necessário ao reconhecimento de nulidade no processo administrativo.

Impende registrar que, em referido
Relatório Conclusivo do PAD, verifica-se que a Comissão expõe sobre o atendimento das recomendações da PGE por ocasião da nulidade parcial do PAD
a partir do relatório exarado pela
primeira comissão, p
ara a complementação da instrução processual.

Outrossim, não se pode olvidar que o relatório não vincula o julgamento da autoridade competente, a qual poderá apresentar conclusão diversa daquela apresentada pela Comissão Processante.

Sobre o ponto em questão, o parecer do órgão ministerial nesta segunda instância corrobora o presente entendimento (Id 24370942), senão vejamos:

"No entender do Ministério Público, a mera utilização da expressão “convicção” e a exposição dos motivos pelos quais a comissão processante da sindicância entendeu pela indiciação do servidor investigado não representa nulidade do processo administrativo, na medida em que, de fato, há necessidade de motivação do ato, inclusive com vistas a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Ademais, não há qualquer comprovação de que os integrantes da comissão processante tenham qualquer tipo de inimizade com o investigado ou que tenham exercido prévio juízo de valor, além de que a Autoridade responsável pela aplicação a penalidade (o Governador do Estado) não está vinculada às conclusões da referida comissão e de que o PAD seguiu toda a sua regular tramitação, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não havendo como presumir a sua nulidade por quebra de imparcialidade.”

No que concerne ao alegado
vício de citação e de intimação após o relatório antes do encaminhamento dos autos para a decisão da autoridade superior, verifica-se que tal exigência não consta das Leis Estaduais nº 5.810/1990 e nº 8.972/2020.

Com efeito, não resta comprovada a parcialidade da Comissão Processante do PAD e que a indiciação seguiu-se à instrução, dentro dos ditames da legislação de regência à época de sua instauração, bem como, diante da não demonstração de
eventual prejuízo ao Apelado.

A seu turno, importa registrar que as esferas Administrativa e Penal são independentes, sendo necessário o reconhecimento da ausência de materialidade ou autoria na esfera penal para que a decisão penal gere reflexos na esfera Administrativa, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que no processo criminal (0013191-07.2017.8.14.0017) em questão, houve a absolvição por insuficiência de provas.

Assim, a referida absolvição na esfera penal não gera reflexos na esfera Administrativa, por não se tratar de reconhecimento da ausência de materialidade ou autoria.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, senão vejamos:

REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA.
ABSOLVIÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS. TEORIA DA SEPARAÇÃO DAS INSTÂNCIAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS
. REEXAME OU COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM SUA LITERALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Policial Militar excluído a bem da disciplina, reintegrado e novamente excluído por decisão de reversão no recurso especial, tendo em vista o reconhecimento de que a absolvição no processo penal se deu por insuficiência de provas. 2. Esferas penal e administrativa que não se comunicam, salvo no caso de absolvição que negue a própria existência do fato criminoso, ou sua autoria. 3. Orientação firmada neste Tribunal Superior.
A ação rescisória não se presta a rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má-interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la. 4. Pedido rescisório julgado improcedente.

(STJ - AR: 5802 GO 2016/0100993-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2021 – Grifo nosso)

Da mesma forma se manifestou o órgão Ministerial em seu parecer (Id.
24370942
):

“2.3.1. DESFECHO DO PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS

Antes de qualquer outra análise, diante da existência de um processo criminal (0013191-07.2017.8.14.0017), impende perquirir qual foi o seu desfecho, eis que, como é cediço,
a regra da independência entre as instâncias criminal, civil e administrativa encontra exceção quando a sentença penal é absolutória por inexistência do crime ou por negativa de autoria.

A detida análise do processo criminal nº 0013191-07.2017.8.14.0017 demonstra que, em 27/02/2024, o Apelado foi absolvido por falta de provas, o que não vincula as esferas administrativa e civil.

(...)

Assenta essa premissa, com os acréscimos de que a sentença penal absolutória transitou livremente em julgado e que o presente processo se destina à anulação do processo administrativo, estando, portanto, intimamente a ele ligado, insta voltar à análise dos argumentos deduzidos pelas partes nestes autos.

(...)” – Grifo nosso

Ainda em menção ao parecer do Ministério Público em segunda instância, tem-se que referido órgão também concluiu pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, senão vejamos:

“Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do levante recursal, reformando-se a Sentença recorrida para julgar improcedentes todos os pedidos autorais, declarando-se a completa regularidade do PAD n° 34.2017.30000236-6 (continuidade do PAD n° 2.728/2018) e, consequentemente, da demissão do Autor/Apelado do cargo de fiscal de receitas da SEFA, nos termos da fundamentação supra.”

Dessa forma, considerando a não comprovação de parcialidade da Comissão Processante do PAD e que a indiciação seguiu-se à instrução, dentro dos ditames da legislação de regência à época de sua instauração, bem como, diante da não demonstração de
eventual prejuízo ao Apelado,
impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026